Tribunal: TJDFT
Processo: 0725494-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRESA DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA ASSERÇÃO. CANCELAMENTO DE VÔO EM RAZÃO DE PANDEMIA. REMARCAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM.

1. Por força do princípio da asserção, adotada pelo Código de Processo Civil, a legitimidade deve ser aferida com base nos argumentos fáticos e jurídicos apresentados na petição inicial. As condições da ação são analisadas abstratamente conforme as alegações do autor.

2. A discussão envolve relação de consumo que, em regra, atrai regime de responsabilidade passiva solidária de todos integrantes da cadeia de produtos e serviços. No âmbito das relações de consumo, é possível identificar quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC: “os fornecedores (...) respondem solidariamente”); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13); e 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência.

3. Ao alegar caso fortuito ou força maior, decorrente da pandemia, a parte deve comprovar correlação entre os fatos narrados e o evento excludente da sua responsabilidade civil.

4. A causa de pedir não se assenta nos eventos decorrentes da pandemia, mas sim na falha dos serviços prestados pelas requeridas no momento em que houve a tentativa de remarcação dos bilhetes. Esta falha de serviço não pode ser atribuída à pandemia, mas sim ao atendimento impróprio fornecido pela requerida/apelante, que era obrigada a aceitar e promover as alterações de data requeridas pela autora consumidora.

5. A alegação de que somente a companhia aérea possui condições de remarcar os bilhetes cancelados vai de encontro aos documentos dos autos. As provas revelam que a DECOLAR assumiu a responsabilidade, perante o consumidor, de remarcação dos bilhetes cancelados.

6. A existência de autorização administrativa de crédito/reembolso de valores não extingue a obrigação de indenizar, uma vez comprovado que a consumidora sofreu prejuízo com a recusa indevida de remarcação dos bilhetes cancelados.

7. Determinado o reparo pelo prejuízo sofrido com a compra de novos bilhetes aéreos e contratação de serviços adicionais, ficam as requeridas desobrigadas a conceder crédito ou reembolso pelos bilhetes e serviços cancelados durante a pandemia.

8. A falha na prestação de serviços da requerida resultou em ofensa ao direito à integridade psíquica. A compensação por dano moral é devida. A majoração ou redução do quantum da compensação por danos morais, em sede recursal, é medida excepcional que só deve ser aplicada quando há evidente desproporcionalidade no montante fixado monocraticamente.

9. Recurso da requerida DECOLAR conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito não provido. Recurso da GOL conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.